Tribunal: TJBA
Processo: 8025940-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025940-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JOELIA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária, diante da alegação de ausência de informação adequada sobre a natureza da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos em benefício previdenciário, com base em alegada falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a relação de consumo entre as partes.

4. A probabilidade do direito da agravada se evidencia na ausência de informação clara sobre a modalidade contratada, em descumprimento ao dever de transparência previsto nos arts. 6º, III, e 52 do CDC.

5. A agravada, beneficiária do INSS, encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica, técnica e jurídica, fato que justifica a proteção judicial antecipada.

6. O perigo de dano é concreto e atual, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar essencial à subsistência da agravada.

7. A tutela deferida mostra-se proporcional e razoável, ao preservar o contraditório e limitar-se à suspensão dos descontos controvertidos.

8. Os argumentos do agravante sobre impossibilidade de suspensão e desnecessidade da multa diária não afastam os fundamentos da decisão, considerando a existência de mecanismos operacionais e a razoabilidade da penalidade fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A suspensão de descontos oriundos de cartão de crédito consignado é admissível em sede de tutela de urgência quando verificada a ausência de informação clara sobre a natureza da contratação.
(ii)
A vulnerabilidade do consumidor justifica a antecipação dos efeitos da tutela para evitar prejuízo à subsistência.
(iii)
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser fixada desde logo, de forma proporcional à obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, 300 e 537; CDC, arts. 6º, III, e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJMG, Apelação Cível 1.0570.19.002432-5/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 30.06.2021; TJDFT, Apelação Cível 0708061-73.2020.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8025940-39.2025.8.05.0000
interposto
pel
o

BANCO BMG S/A
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da da 17ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
, nos autos da
ação de origem
(processo nº
8053421
-
71
.2025.8.05.0
001
), figurando como Agravada
JOELIA BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA